Tribunal: STF
Processo: HC 269443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal nº 2.668. 
Sustenta-se, em síntese, que a condenação violou o princípio do juiz natural, da imparcialidade e do modelo acusatório constitucional.
Aduz, ainda, a atipicidade da conduta descrita no art. 359-M do Código Penal e suscita a suspeição dos ministros da Primeira Turma desta Corte Superior. 
Requer, ao final: 
 
“a) o conhecimento do presente Habeas Corpus;
b) o reconhecimento da nulidade estrutural do acórdão proferido na EP nº 169; 
c) o afastamento do título constritivo dele decorrente; 
d) a cessação do constrangimento ilegal imposto ao paciente; 
e) a juntada do Relatório da Organização dos Estados Americanos como parâmetro interpretativo internacional”
 
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:
 
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).
Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:
 
“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”
 
No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 
Arquive-se.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente